Tribunal: TJMT
Processo: 1024176-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024176-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JVR MINERADORA EIRELI - ME - CNPJ: 23.328.824/0001-90 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ASTREINTES. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

ARESTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau para: (i) aceitar o seguro garantia judicial como garantia idônea; (
ii
) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária em danos morais; e (
iii
) reduzir as astreintes para R$ 30.000,00. A embargante alega contradição, omissão e obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários e à redução da multa, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão ao limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais ao valor da condenação em danos morais, sem considerar o proveito econômico decorrente da inexigibilidade de débitos; (
ii
) estabelecer se a redução do valor das astreintes para R$ 30.000,00 padeceu de obscuridade ou contradição em razão da alegada desproporção frente ao descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de fundamentos ou ao reexame do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da base de cálculo dos honorários, fixando-os sobre o valor da condenação em danos morais, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece ordem preferencial de critérios, sendo a condenação pecuniária o primeiro a ser observado.

O fato de o juízo de origem ter adotado solução diversa não vincula o tribunal, que possui autonomia para interpretar a legislação aplicável. A divergência de entendimento não configura vício sanável por embargos de declaração.

Quanto às astreintes, o acórdão embargado justificou a redução com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a desproporção entre o valor da
multa e a condenação principal, além da suficiência da quantia reduzida para cumprir a função coercitiva sem gerar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, quando excessivo, de modo que a decisão embargada se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada.

A irresignação da parte embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento e não da presença de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem preferencial do art. 85, § 2o, do CPC, incidindo prioritariamente sobre o valor da condenação pecuniária.

A redução das astreintes pode ser realizada pelo tribunal quando os valores se mostrarem desproporcionais em relação à obrigação principal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016,
DJe
25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1024176-72.2025.8.11.0000

JVR MINERADORA EIRELI-ME
X
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JVR MINERADORA EIRELI - ME
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, reformando a decisão de primeiro grau para: a) aceitar o seguro garantia judicial como garantia idônea do juízo; b) determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária (danos morais); e c) reduzir o valor total das astreintes para R$ 30.000,00.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto a dois pontos: 1) a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e 2) a redução do valor das astreintes.

Quanto ao primeiro ponto, sustenta que o acórdão não considerou as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, que em duas oportunidades distintas manifestou-se no sentido de que os honorários deveriam incidir também sobre o proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade das faturas, em razão da dupla natureza da ação (declaratória e condenatória).

Argumenta que o benefício obtido pela embargante não se limitou à condenação em danos morais, mas abrangeu também a declaração de inexigibilidade de débitos que somavam originalmente mais de R$ 470.000,00, os quais inegavelmente compõem o proveito econômico auferido na demanda.

No tocante às astreintes, alega que a decisão embargada não observou que por mais de 300 dias a embargante ficou sem crédito em razão do descumprimento deliberado de decisão judicial pela embargada, que seria "useira e vezeira" em agir de maneira semelhante. Sustenta que a redução da multa para R$ 30.000,00 premiaria a atuação nefasta da embargada.

Ao final,
pugna pel
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventual recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Em apertada síntese, a embargante, a título de prequestionamento, pretende que este órgão colegiado revisite
os autos
e
restabeleça a decisão de primeiro grau que
rejeitou a apólice de seguro apresentada como garantia do juízo, acolheu parcialmente a impugnação apenas para excluir os honorários sobre as
astreintes
, manteve a inclusão do valor das faturas declaradas inexigíveis na base de cálculo dos honorários sucumbências, e indeferiu o pedido de redução do valor das
astreintes
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

No caso em apreço, não verifico a ocorrência de qualquer vício que enseje o acolhimento dos presentes embargos de declaração, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e completa a
s
quest
ões
submetida
s
à análise desta Câmara.

Com efeito,
q
uanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão foi claro ao adotar o entendimento de que, havendo condenação pecuniária, os honorários devem incidir sobre este valor, em estrita observância à ordem preferencial estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, que dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

A interpretação adotada pelo acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece uma ordem de preferência para
a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo o valor da condenação o primeiro critério a ser observado.

O fato de o juízo de primeiro grau ter entendido de forma diversa não vincula esta Corte, que tem autonomia para interpretar a legislação aplicável ao caso. Ademais, o acórdão embargado analisou expressamente a questão, concluindo que:

"No caso em tela, havendo condenação pecuniária a título de danos morais, os honorários advocatícios devem incidir sobre este valor, e não sobre o proveito econômico decorrente da declaração de inexigibilidade das faturas."

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada neste ponto, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à redução do valor das astreintes, o acórdão embargado também foi claro ao fundamentar sua decisão nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a desproporcionalidade entre o valor acumulado da multa (R$ 150.000,00) e o da condenação principal (R$ 10.000,00).

O acórdão destacou que:

"Assim, considerando a desproporcionalidade entre o valor das astreintes e o da condenação principal, bem como a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação descumprida, entendo razoável a redução do valor total das astreintes para R$ 30.000,00, quantia que se mostra suficiente para atender à finalidade coercitiva da multa sem configurar enriquecimento sem causa da parte exequente."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando os valores se mostrarem excessivos, conforme destacado no próprio acórdão embargado.

O fato de a embargante discordar dos critérios utilizados para a redução da multa não configura omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que, repito, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025